Tribunal: TJPA
Processo: 0819142-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819142-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE ALVES DOS REIS

AGRAVADO: DETRAN - PA, SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA VENDA AO DETRAN. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de tutela provisória de urgência por meio da qual a recorrente pretende ser isenta de responsabilidade por débitos e penalidades referentes a veículos alienados sem comunicação formal da venda ao DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2

A questão em discussão consiste em verificar se há probabilidade do direito de forma a ensejar a concessão de tutela de urgência para afastar a responsabilidade solidária da agravante por débitos de IPVA e infrações, mesmo diante da ausência de comunicação formal da alienação dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A legislação estadual do Pará (Lei nº 6.017/96 e Decreto nº 2.703/2006) prevê expressamente a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao órgão de trânsito.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1118), fixou a tese de que somente mediante lei estadual específica pode ser atribuída responsabilidade tributária solidária ao alienante na ausência de comunicação da venda.

6. Ausente comprovação de comunicação formal e de documentos que confirmem a alienação, inexiste probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CTN, art. 124, II; CTB, art. 134; Lei Estadual/PA nº 6.017/96, arts. 11 e 12; Decreto Estadual/PA nº 2.703/2006, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.788/SP (Tema 1118), Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 23.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0819142-53.2024.8.14.0000) interposto por MARILENE ALVES DOS REIS contra o ESTADO DO PARÁ e DETRAN/PA, diante da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pretendida pela Recorrente.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada que indeferiu a medida de urgência”.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao manter o indeferimento da tutela provisória de urgência. Alega que comprovou documentalmente a alienação de duas motocicletas há mais de dez anos, por meio de boletins de ocorrência e extratos de débitos, sendo indevidamente responsabilizada por infrações e débitos de IPVA posteriores à alienação, sem que os adquirentes tivessem formalizado a transferência dos veículos.

Defende que, mesmo diante da regra de responsabilidade solidária prevista na legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/96 e Decreto nº 2.703/2006), a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal mitigam a exigência da comunicação formal ao DETRAN quando houver prova suficiente da alienação.

Aduz que a decisão agravada diverge de precedente específico da 1ª Turma de Direito Público (AI nº 0819381-57.2024.8.14.0000), no qual foi reconhecida a suficiência dos boletins de ocorrência e demais documentos como aptos à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela provisória de urgência recursal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Conforme registrado na decisão monocrática, em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, constata-se a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante da responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

Sobre a solidariedade, o artigo 124, II do CTN dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - As pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.130

O art. 134 do CTB estabelece:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (grifei)

A legislação tributária do Estado do Pará, possui regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante de veículos, sendo oportuno transcrever o disposto nos artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, in verbis:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Decreto nº 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Desta forma, a legislação estadual, deixa clara a responsabilidade do proprietário que não comunicar a venda ao órgão competente, tal como ocorre no caso em exame.

Neste sentido, na ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.881.788/SP, nº 1.937.040/RJ e nº 1.953.201/SP (Tema nº 1118/STJ), ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito.
III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto
. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobre princípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.
V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
. VI - Recurso especial do particular parcialmente provido. (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

Destarte, seguindo a orientação firmada no referenciado paradigma, ao caso dos autos aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. COBRANÇA EM FACE DA EX-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA QUANDO NÃO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. AUTORA QUE NÃO COMUNICOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO DETRAN
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal de IPVA de período posterior a alienação do veículo.

II- O Juízo de piso julgou improcedente a ação, tendo em vista que a autora não comprovou que, de fato, não era mais proprietária do veículo nos exercícios de 2012 a 2016, que originaram o débito fiscal.

III- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

IV- A Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II, e o Decreto nº 2.703/2006, em seu art. 48, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem.

V- No caso dos autos, a autora não demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), sendo solidariamente responsável pelo débito.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na integra.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845125-34.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE

MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Por fim, descabe o pedido de aplicação do entendimento adotado no Agravo de Instrumento 0819381-57.2024.8.14.0000, haja vista que no referido julgado há informação de que há comprovantes de venda dos veículos, circunstância não verificada no presente feito.

Por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise do alegado perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026